Tribunal: TJMT
Processo: 0001264-47.2011.8.11.0014
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001264-47.2011.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Hipoteca]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEOCLECIO PEREIRA DO LAGO - CPF: 062.154.591-00 (APELADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), MARIA SOUSA MIRANDA - CPF: 482.189.101-82 (APELANTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO - CPF: 015.737.831-45 (ADVOGADO), ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA - CPF: 043.831.921-49 (APELANTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), LOURIVAL DE SOUZA MIRANDA - CPF: 172.230.241-00 (APELANTE), JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA - CPF: 046.100.331-78 (ADVOGADO), ELSON SOUSA MIRANDA - CPF: 482.173.871-68 (APELANTE), ELSON SOUSA MIRANDA - CPF: 482.173.871-68 (ADVOGADO), MANOEL DIOZ SILVA NETO - CPF: 958.727.281-15 (ADVOGADO), ROSEMEIRE SOUSA MIRANDA - CPF: 762.000.781-49 (APELANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA (APELANTE), ESPÓLIO DE MARIA SOUSA MIRANDA (APELANTE), LOURIVAL DE SOUZA MIRANDA - CPF: 172.230.241-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPOLIO DE DEOCLECIO PEREIRA DO LAGO (APELADO), LOURIVAL DE SOUZA MIRANDA - CPF: 172.230.241-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELSON SOUSA MIRANDA - CPF: 482.173.871-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEMEIRE SOUSA MIRANDA - CPF: 762.000.781-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001264-47.2011.8.11.0014

EMENTA:

APELAÇÃO – AÇÃO DE
COBRANÇA LASTREADA EM CONFISSÃO PÚBLICA DE DÍVIDA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA E PRESCRIÇÃO QUE SE REVELAM COMO MATÉRIAS QUE HÁ MUITO TEMPO JÁ FORAM RESOLVIDAS POR DECISÕES IRRECORRIDAS – PRECLUSÃO – ALEGAÇÃO DE COAÇÃO DOS DEVEDORES PARA ASSINAR A ESCITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – VÍCIO DO CONSENTIMENTO QUE NÃO FOI PROVADO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Revela-se preclusa a repetição de questões que há muito tempo já foram analisadas e resolvidas por decisões irrecorridas (
CPC,

“
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide.”
)
.

Os vícios do consentimento não se presumem e desafiam a efetiva demonstração (
CPC,

“
Art. 151. A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens.”

)
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001264-47.2011.8.11.0014

Apelante:
Espólio de Antônio Gonçalves de Miranda e Espólio de Maria Sousa Miranda

Apelado:
Espólio de Deoclécio Pereira do Lago

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pelos requeridos
Espólio de Antônio Gonçalves de Miranda e Espólio de Maria Sousa Miranda
.

AÇÃO:
cobrança no 0001264-47.2011.8.11.0014 código 60037 (310/2011)

proposta por
Deoclécio Pereira do lago

em 30.9.2011
, cujo
Espólio (de Deoclécio Pereira do lago)
é aqui apelado,

em face de
Maria Sousa Miranda
e do
Espólio de Antônio Gonçalves de Miranda
, cujos
Espólios
(de
Maria Sousa Miranda
e
de Antônio Gonçalves
) são aqui apelantes.

SENTENÇA (Juízo da 2a Vara Cível de Poxoréu – id. de origem 172260193, pág. PJe 126/130)
:
julgou procedente a ação, condenou
o
Espólio de Maria de Souza Miranda
e o
Espólio de Antonio Gonçalves de Miranda
aqui apelante ao pagamento para o
Espólio
autor aqui apelado do valor de R$72.000,00, acrescido de juros, correções e demais consectários pactuados na escritura pública de confissão de dívida.

Condenou os
Espólios
requeridos ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor a ser obtido após a atualização do cálculo na liquidação.

Informam que a lide advém de um arguido empréstimo concedido em 8.7.19996 pelo agora Espólio de
Deoclécio Pereira do lago
autor/apelado para os requeridos, devedores solidários, no valor de R$72.000,00, “
mediante garantia em quarta e especial hipoteca que recaiu sobre o imóvel descrito e caracterizado como o remanescente de 644,91,42 has. (seiscentos e quarenta e quatro hectares e noventa e um ares e quarenta e dois centiares), de uma área maior, com 3.203 has, denominado "Fazenda Buritizal", situado no Município e Comarca de Poxoréu, Estado de Mato Grosso, conforme melhor descrito e individualizado na matricula n° 995 (doc.03).
”, cujo pagamento seria para 9.12.1996, mas que não foi feito.

Após pedir o deferimento de gratuidade da justiça, informam ainda que o autor requereu “
a condenação dos réus ao pagamento do valor principal, acrescido de juros legais e correção monetária a partir do vencimento da dívida (09/12/1996 – segundo autor), bem como pagamento da cláusula penal no importe de 20% sobre a condenação e honorários advocatícios em 10%
”
.

Relatam que após apresentação da contestação, em que foi arguida a prescrição, e da impugnação, sobreveio a sentença que rejeitou a prejudicial de mérito e julgou procedente a ação.

Na sequência, em 2.12.2020, foram opostos Embargos de Declaração (id. de origem 85996759, pág. 131 e sgts), que não foram acolhidos (id. de origem 115551330).

Sobre o pedido de gratuidade da justiça alegam que o benefício já lhes foi deferido na Ação de Inventário e estar a matrícula dada em garantia à dívida cobrada nesta ação com várias restrições devido a grande quantidade de processos judiciais contra os recorrentes.

Defendem a incidência da prescrição, ao argumento de que o juízo equivocou-se ao entender que o prazo prescricional foi suspenso em 2001 quando o apelado ingressou com Ação Anulatória e que assim permaneceu até 2007 quando a citada ação foi arquivada (sentença, id. de origem 85996759, pag. 127).

Relatam que o vencimento da dívida era para 9.12.1996 (id. de origem 85996758, pág. 16) e arguem que, assim, o início do prazo da prescrição de 5 anos (art. 206, §5o, I, do Código Civil) começou no dia 10.12.1996.

Relatam ainda que em 9.1.2001
Deoclécio
aqui apelado propôs Ação Anulatória de Ato Judicial no 0000287-07.2001.811.0014, no 3/2001, código 4968, contra o
Banco do Brasil

para defender a garantia hipotecária, bem como que por tratar de ação de evicção a prescrição foi suspensa (art. 199, III, do Código Civil).

Alegam que quando proposta a citada Ação Anulatória (9.1.2001) já tinham decorrido 4 anos da prescrição de 05 anos que tinha iniciado em 10.2.1996, bem como que, desta forma, havia sobrado apenas mais 01 ano a ser contado após o trânsito em julgado da Ação Anulatória, para ser proposta a Cobrança.

Arguem que a sentença da Ação Anulatória transitou em julgado em 12.8.2004, conforme registrado na Apelação no 12052/2004 (Id. de origem 85996758, p. do PJe 157) e que o prazo da prescrição reiniciou em 13.8.2004, bem assim, que o lapso temporal da prejudicial de mérito efetivou em 13.8.2005 e que esta Ação de Cobrança foi proposta em 30.9.2011, ou seja, seis anos após o decurso do prazo prescricional.

Alternativamente, defendem a anulabilidade do negócio jurídico, ao argumento de que o contrato de confissão de dívida que lastreia a Ação de Cobrança está maculado pelo vício da coação.

Alegam:

“
Excelência, pelo conhecimento do inventariante, na qualidade de filho mais velho de Antonio Gonçalves de Miranda e Maria Souza Miranda, realmente houve um empréstimo em dinheiro do Autor para seus genitores, só que ocorreu aproximadamente no mês de maio de 1995, com valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), valor já quitado pelos falecidos ou, na pior das hipóteses bem mais baixo do que o cobrado e exigido na confissão, pois os falecidos pagaram alguns meses de juros abusivos com taxa mensal de 10%, muito mais do que os juros aplicados por instituições bancárias que arcam com várias despesas e impostos, praticando o autor juros e abusos semelhantes aos praticados pelos agiotas, conforme restou provado pelas testemunhas.

Nota-se que nenhuma testemunha do Apelado, ouvidas durante a instrução, soube informa o valor original da divida confessada e tampouco rebateu a coação psicológilca e moral, ao passo que as testemunhas dos Requeridos foram uníssonas quanto à existência do VICIO DE CONSENTIMENTO, PELA COAÇÃO PSICOLÓGICA E MORAL, INEXISTÊNCIA DO VALOR DO DÉBITO COBRADO DE R$ 72.000,00 e COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL DA DIVIDA.

Os falecidos acreditavam que a dívida já estava paga ou com pelo menos 85% amortizada, pois os juros cobrados pelo Apelado competiam com os praticados na praça pelos que praticam agiotagem. Naquela época, aproximadamente em meados de 1996, os inventariados chegaram até comentar sobre o assunto, inclusive tecendo comentários com o inventariante que o autor estava lhes pressionando para receber mais dinheiro referente ao empréstimo e confessar uma dívida com valor astronômico e inexistente, pois teria cobrado juros sobre juros e ainda uma taxa de 10% ao mês, fora da razoabilidade, remontando a dívida de forma que ficou astronômica e aquém da realidade financeira enfrentada pelos de cujus, impossível de pagar.

Diante disso, como filho mais velho dos inventariados, o inventariante os aconselhou que não confessassem nenhuma dívida sem sua orientação ou presença, principalmente se tivesse embutida com juros elevados, ilegais e desonestos, bem como porque já haviam pagado vários meses de juros ilegais. Contudo, como a pressão foi muito grande, bem como porque seus genitores eram pessoas humildes e de idade avançada, pois seu pai contava na época com 75 anos de idade, certamente não resistiram á pressão do autor e assinaram a confissão de dívida nos exatos termos que o autor “mandou e arquitetou”, não tendo este sequer a hombridade de chamar ao menos um filho do casal para acompanhar o negócio jurídico, não o fazendo de propósito para se aproveitar da inocência dos sexagenários e semi-analfabetos.

Nota-se que, sorrateiramente, o autor colheu assinatura extrajudicial apenas da varoa, pois não tinha mais coragem de enfrentar o varão, vez que este já estava enfurecido com o ato de coação perpetrado pelo autor para confessar uma dívida astronômica inexistente, o que será provado durante a instrução.

Com efeito, jamais uma pessoa em sã consciência faria uma confissão espontânea nos moldes exigidos pelo autor e constante na escritura pública, primeiro pela quantia exorbitante que obrigou os falecidos a confessarem, desconsiderando os meses que foram pagos de juros ilegais, sem dar recibo aos falecidos dos valores que recebeu, segundo pela cláusula penal imposta. Ora Excelência, o fato de o Autor não ter dó e piedade nem mesmo de sua prima (falecida) e tampouco de seu esposo idoso (falecido), os quais contribuíram e muito com sua formação profissional de Engenheiro, até que é aceitável, só não se permite os atos de coação psicológica praticados pelo autor para confissão de dívida com valor inexistente, caso clássico vício de consentimento e pressão moral, situação que não pode ser permitida pelo Poder Judiciário.

Perceba-se que a covardia foi tamanha que, após o falecimento do pai do inventariante, ocorrido em dezembro de 2006, o Autor jamais procurou os filhos dos inventariados, sempre obrigando a varoa assinar documentos montados e arquitetado por ele de forma extrajudicial, os quais eram assinados por conta de pressão psicológica e coação moral.

No mesmo sentido, após o falecimento da inventariada, o autor também não procurou nenhum dos descendentes, resolvendo impor a demanda pelos meios judiciais, pois não tinha mais como coagir quem de fato é esclarecido.
”.

Ainda em pedido alternativo, pugnam pela “
aplicação da incidência de juros de 1% ao mês A PARTIR DA CITAÇÃO (arts. 404 e 405 do CC) e CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DEVIDA A PARTIR DA DATA DE PUBLICAÇÃO DESTA SENTENÇA
;”.

Ao final, pedem o provimento do apelo (id. 172260199).

Nas contrarrazões, o apelado
Espólio de Deoclécio Pereira do lago
irresigna com o pedido de gratuidade da justiça formulado

pelos
Espólios
apelantes, ao argumento de que a área rural dos recorrentes é extensa e que grande parte dos ônus já foram cancelados, bem assim que os ônus já remanesciam antes mesmo da propositura da ação e sequer foram alegadas para pedir gratuidade da justiça ao longo de mais de década de litígio.

Alega preclusão do pedido de revogação da gratuidade da justiça deferida para si, porquanto após ser concedida (id. de origem 85996758, pág. 49 do PJe) foi objeto de impugnação pelos requeridos (id. de origem 85996758, pág. do PJe 110), que foi rejeitada por decisão fundamentada e irrecorrida (id. de origem 85996758, pago do PJe 243).

Também argumenta que a alegada prescrição já foi resolvida por anterior decisão irrecorrida (id. de origem 85996758, Pág. do PJe 229), cuja questão tornou-se estável (art. 507 do CPC) e também está preclusa.

Argumenta de que também não incide a alegada prescrição no caso, porquanto o vencimento da dívida e a sua constituição, principalmente o dia de início para a contagem da prescrição, é anterior ao Código Civil de 2022, bem assim, que o prazo era vintenário.

Alega que como não tinha transcorrido mais da metade do prazo à data da vigência do novo Código Civil (art. 2028 do Código Civil 2002) aplica-se o novo prazo prescricional a partir da vigência, ou seja, de janeiro de 2003.

Sustenta que além da suspensão decorrente da Ação Anulatória, também em 18.10.2006 (id. de origem 85996758, pág. do PJE 40) ocorreu a interrupção da prescrição (art. 172, V, do Código Civil de 1916 ou art. 202,VI, do Código Civil de 2022) pelo reconhecimento do direito do apelado, de maneira inequívoca, quando a devedora Sra.
Maria Souza Miranda
admitiu a dívida e reconheceu o direito do credor.

Ao final, defende o desprovimento do recurso e a mantença da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001264-47.2011.8.11.0014

Apelante:
Espólio de Antônio Gonçalves de Miranda e Espólio de Maria Sousa Miranda

Apelado:
Espólio de Deoclécio Pereira do Lago

VOTO.

E. Câmara:

O cerne desta Apelação
interposta pelos requeridos
Espólio de Antônio Gonçalves de Miranda e Espólio de Maria Sousa Miranda
é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, que na
Ação de
C
obrança no 0001264-47.2011.8.11.0014 código 60037 (310/2011)

proposta por
Deoclécio Pereira do lago

em 30.9.2011
, cujo
Espólio
é aqui apelado,

em face de
Maria Sousa Miranda
e do
Espólio de Antônio Gonçalves de Miranda
, cujos ambos agora
Espólios
são aqui apelantes,
julgou procedente a ação, condenou
o
Espólio de Maria de Souza Miranda
e o
Espólio de Antonio Gonçalves de Miranda
aqui apelante ao pagamento para o Espólio autor aqui apelado do valor de R$72.000,00, acrescido de juros, correções e demais consecutários pactuados na escritura pública de confissão de dívida (id. de origem 172260193, pág. PJe 126/130).

Quanto a impugnação a gratuidade da justiça deferida
para autor apelado agora
Espólio

de Deoclécio Pereira do Lago
, tem-se que referida questão já não mais pode ser rediscutida.

Sucede que o deferimento da
gratuidade da justiça
para autor apelado agora
Espólio

de Deoclécio Pereira do Lago
ocorreu em 21.11.2022 (id. de origem 85996758, pág. 49 do PJe)
e foi impugnado em 29.4.2016
(id. de origem 85996758, pág. 110 do PJe),
cuja

impugnação foi rejeitada, por decisão
irrecorrida
, proferida em 8.8.2018
(id. de origem 85996758, pag. Pje 243).

Logo, descabe questionar o deferimento do benefício da
gratuidade da justiça
para autor agravado agora
Espólio

de Deoclécio Pereira do Lago
.

Também não cabe mais questionar a matéria referente à prescrição
, porquanto
já foi apreciada em 19 de abril de 2018, ocasião em que foi afastada, por decisão transitada em julgado
.

Veja o fragmento da decisão,
transitada em julgado
,
que afastou a prejudicial de mérito em 19 de abril de 2018
(id de origem 85996758 P. pje 230, fls. 186/187):

“
II - DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO. No caso dos autos, em que pese a aventada ocorrência da prescrição pelos requeridos, o autor bem observa que a fluência do prazo prescricional foi suspensa pelo processamento da ação anulatória de arrematação.

ASSIM, AFASTO A PREJUDICIAL DE MÉRITO
.
” (grifei).

Realça-se que foi, inclusive, certificado a intimação das partes quanto à citada decisão
e não houve interposição de recurso
.

Veja a certidão proferida em 13 de junho de 2018 (id de origem 85996758 P. pje 231):

“
Certidão Certifico, que as partes devidamente intimadas via DaE n° 10243, publicado em 25/04/2018,
QUEDARAM-SE INERTES QUANTO À DECISÉO/IMPULSIONAMENTO DE FL. 186/187
Poxoréu, 13 de junho de 2018.”
(grifei).

Registra-se a ocorrência da preclusão
pro-judicato
,
que veda ao julgador decidir questão já resolvida relativa à mesma lide
.

Assim prescreve a regra do art. 505 do CPC. Veja:

“
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide
”
(grifei).

Neste mesmo sentido,
veja a recente
(
AgInt no REsp n. 2.070.495/RS julgado em 14/8/2023
) orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE RECURSO.
PRECLUSÃO PRO JUDICATO CARACTERIZADA
. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO POSTERIOR DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES. ALEGADA NÃO OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1.
MESMO AS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA ESTÃO SUJEITAS À PRECLUSÃO PRO JUDICATO, RAZÃO PELA QUAL NÃO PODEM SER REVISITADAS SE JÁ TIVEREM SIDO OBJETO DE ANTERIOR MANIFESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRECEDENTES
.

2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 2.070.495/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.) (grifei).

Ainda o STJ também recente julgado (
REsp n. 1.984.296/GO julgado em 28/2/2023
):

“
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PLANO DE SOERGUIMENTO DA DEVEDORA PRINCIPAL HOMOLOGADO. CLÁUSULA QUE PREVÊ A EXONERAÇÃO DAS GARANTIAS PESSOAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EM FACE DOS GARANTIDORES. EXTINÇÃO DA AÇÃO.

1. Execução ajuizada em 7/1/2015. Recurso especial interposto em 21/10/2021. Autos conclusos à Relatora em 23/11/2021.

2. O propósito recursal consiste em definir se a cláusula que prevê a exoneração de garantias pessoais inserta em plano de recuperação judicial homologado e não impugnado pode ter seus efeitos afastados pelo juízo onde tramita ação executiva movida em face dos coobrigados.

3.
CONSOANTE ESTABELECIDO NOS ARTS. 505 E 507 DO CPC/15, "NENHUM JUIZ DECIDIRÁ NOVAMENTE AS QUESTÕES JÁ DECIDIDAS RELATIVAS À MESMA LIDE", SENDO "VEDADO À PARTE DISCUTIR NO CURSO DO PROCESSO AS QUESTÕES JÁ DECIDIDAS A CUJO RESPEITO SE OPEROU A PRECLUSÃO
".

4. Uma vez homologado o plano de recuperação judicial e não havendo impugnação por qualquer credor, é vedado aos juízos onde tramitam execuções individuais impedir que suas cláusulas produzam os efeitos almejados. Precedente.

5. O reconhecimento, em definitivo, da exoneração das garantias pessoais concedidas aos credores constitui questão de caráter prejudicial ao processamento de execução em que se objetiva obter dos garantidores a satisfação do crédito inadimplido pelo devedor principal.

6. Estando assentado, no juízo competente, que a obrigação principal foi novada e que as garantias foram liberadas, não há razão jurídica apta a autorizar o prosseguimento da presente execução.

7. Ademais, inexiste possibilidade de prosseguimento da cobrança individual de crédito constante no plano de recuperação mesmo que houvesse inadimplemento posterior, porquanto, nesse caso, se executa a obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é decretada, hipótese em que o crédito deverá ser habilitado no juízo universal. Precedente.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”
(REsp n. 1.984.296/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.) (grifei).

E no tocante ao mérito do recurso, que diz respeito a alegação de anulabilidade do negócio jurídico objeto da lide, ao argumento de que a escritura de confissão de dívida (
id. 172260192, pág. PJe 13
) que lastreia a Ação de Cobrança está maculada pelo vício da coação, tem-se que o conjunto probatório não revelou tal fato, ou seja, ameaça/coação quando da assinatura da escritura
pública
de confissão de dívida.

Aliás, no seu depoimento pessoal,
Elson Souza Miranda
inventariante dos
Espólios
devedores requeridos confirmou a negociação. Apenas alegou que o valor era de só de R$25.000,00 e que o empréstimo foi feito por
Maria Souza Miranda
, bem assim que o pagamento mensal seria acrescido e juros de 10%, mesmo ele, inventariante, tendo
“aconselhado”
os falecidos devedores a não assinar a escritura pública de confissão de dívida objeto desta ação.

Registra-se a contrariedade da alegação feita pelo inventariante dos
Espólios
devedores quando afirmou em audiência que o credor aproveitou a idade “avançada” dos devedores, porquanto na época da negociação, no ano de...,
Maria Souza Miranda
tinha 53 anos de idade e embora
Antonio Gonçalves Miranda
tivesse 74 anos de idade, sempre esteve acompanhado por sua esposa
Maria Souza Miranda
, inclusive quando assinaram a escritura pública de confissão de dívida em 8.7.1996 no valor de R$72.000,00 (
id. 172260192, pág. PJe 13/17
).

Dos depoimentos das testemunhas (
Luiz Carlos Romualdo Pereira e Oto Souza Porto
) dos Espólios requeridos

aqui apelantes também não ressai a existência de coação e menos ainda o

pagamento do débito representado pela escritura
pública
de confissão de dívida objeto da lide.

Veja o fragmento dos depoimentos das testemunhas dos requeridos:

Luiz Carlos Romualdo Pereira
testemunha dos requeridos
afirmou que teve conhecimento do empréstimo
, mas não sabe se foi pago. “
Se foi pago eu não sei. Da época quando ela me contou a história desse empréstimo tinha mais ou menos um ano que ela tinha pegado esse dinheiro com você
e vinha pagando
”.

Afirmou ainda referida testemunha:

“
Que você tava questionando ela querendo que ela assinasse um documento para você referente essa dívida. E i que ela passou para mim ela estava constrangida. Tanto é que eu ofereci para ela se ela tinha um interesse de registrar um boletim.
Se ela estava sendo ameaçada ou coagida, se ela estava querendo registar um boletim e ela falou para mim que NÃO
. Que não tinha necessidade de registrar um boletim que ela ia resolver
”.

Oto Souza Porto
testemunha dos requeridos afirmou que

conhecia os requeridos. “
Eu morava em Primavera do Leste nesta época e vim trabalhar no garimpo, que eu sou garimpeiro... Nesta época o seu Antonio era ‘como é que fala’, era o primeira vista...

“Quando nos chegamos lá ele tava agitado, ‘Oto nos estamos passando uma situação difícil’. Como naquela época ele era muito conhecido do meu pai ... a gente pegou aquela certa confiança no seu Antonio xibiu ... que tinha muitos outros compradores de diamantes na região, finado..., finado ..., finado... e muitos outros, finado ..., finado ..., finado ...., então o que acontece, a gente tinha que apresentar aqueles diamantes para o Antonio xibiu porque ele era o primeira vista daquele serviço...

“
nos chegamos nesse dia e o finado Antonio xibiu e a dona bia
que também hoje é finada porque fiquei sabendo que morreu, como se diz, há pouco tempo,
tava tudo preocupado lá porque eles tinham tomado um dinheiro de R$20 a R425 mil reais de um parente dele que chamava Dioclécio. Esse Dioclécio eu não conheci. Eu conheci o finado Diolino
.
Então que aconteceu, pegou
... falou assim:
Oto, eu não posso nem comprar e nem olhar pra esses diamantes de vocês agora porque eu to muito nervoso aqui. A dona Bia está em tempo de dar um enfarte aqui por causa dum dinheiro que pegou desse parente e agora já pagou quase tudo tá e foi em torno de vinte a vinte e cinco mil reais e nos não sabemos o que fazer
. Eu falei moço, mas deixa um pouquinho esse negócio, vamos pesar esses diamantes, vamos ver o que que dá porque eu quero vender esses diamantes. Ele falou, não, qualquer um comprador que que você for ir, que vocês forem ai, não era só eu, que vocês forem ai vender esse diamante .. não tem pobrema (sic), é isso ai que está constando que a gente mostra. Traz o papelzinho assinado pela pesagem dos diamantes. Bom, corremo pra lá corremo (sic) pra cá, vendi os diamantes pro finado Artur Braga...

“
Nessa época o seu Antonio tava nervoso por causa desses vinte mil, vinte e cinco mil. Era uma conta assim mais ou menos. Eu não me lembro direito o total que ele falou
... Bom, visto isso, falei óia (sic), o homem tá tão nervoso ... fomos pro garimpo e ficamos conversando lá. O homem tá tão nervoso em tempo de morrer. A dona Bia tava em tempo de morrer, que já pagou quase tudo esse dinheiro e ainda paga esse juro. Tava pagando juro do restante de 10%. Jà não sabia mais o que que ia pagar. Falei que não tinha mais condição de pagar esse jurão ....”

“quando foi na outra semana ...conversando com ele falou ó Oto aquele dia não podia que eu tava muito nervoso. A dona Bia ... quase morreu.. fechamos aquilo sem ouvir mais nada, fomos embora”.

“Daí uns 30 dias, 40 dias, nos voltamos novamente tá, porque nos pegava (sic) diamante toda semana ...
‘nóis’ voltava, mas ai ele não falou mais nada, naqueles 30, 60 dias ele não falou não tocou mais no assunto de nada, ai falei pelo menos estão se organizando
, ela não vai ter um enfarte e nem ele porque é umas pessoas conhecidas da gente... aí o que aconteceu, quando a gente vem de novo tá .... quando ‘chegamo’ a dona Bia, ele falou a minha mulher quase deu um enfarte, a mulher quase deu um enfarte, não to quase nem comprando diamantes mais. Que que foi, porque, que que tá acontecendo Antonio? Falei, que tá acontecendo seu Antonio? Ele falou Oto, .. o que tá acontecendo é que o ... que nos somos muito conhecido... é o seguinte, o que tá acontecendo aqui, agora ... a Bia, pegaram a Bia aqui .. quer que a Bia assina um documento ‘comé tantos mil reais’ que ‘nóis’ deve pra ele, sendo que nos já pagamos quase tudo o dinheiro e ainda pagamo juro, pagamo juro de 10% .. ‘nóis num guenta mais’, não temos mais condições de pagar mais ... Ai eu falei, olha, o negócio é o seguinte seu Antonio, não vai morrer por isso, porque ‘todo nóis vamo morrer’, não ‘vamo’ levar nada daqui, o que nos ‘vamo levar daqui é os nosso ato, o que nós fazer, praticar, o bom e o mal, o ruim, então é isso que nós vamo levar daqui’, então procura, combina com eles, é seus parentes, parentes da sua mulher, combina, vê o que vocês acerta e deixa dessa confusão que isso não leva a nada .. então é isso que eu tenho que falar aqui.
E NADA MAIS EU SEI MAIS NADA
, pronto, porque todo mundo me tratou bem, todo mundo me trata bem, tanto de uma parte quanto da outra, eu tenho mais é que respeitar as pessoas... é só isso.
NÃO SEI DE MAIS DE NADA
. ... eu sei que já tem mais ou menos uns vinte a vinte e tantos anos...

Ao ser perguntado se sabia o local onde dona Bia assinou o documento, respondeu:
me parece ... essa história ai pra frente eu não sei não, mas me parece ter sido num cartório porque queria que eles fosse lá assinar
.

Vê-se assim, que em nenhum momento as testemunhas afirmam que os devedores tivessem sido ameaçados para assinar a escritura
pública
de confissão de dívida.

O que ressai da prova testemunhal é que houve mesmo o pedido para que os devedores assinassem a confissão de dívida.
Todavia, não há registro de ameaça para tanto
.
Aliás, a confissão de dívida foi assinada no Cartório e na presença do Tabelião, conforme documento juntado no id. 172260192, p. 13/17).

A coação, como um dos vícios do consentimento que é, não se presume e desafia efetiva demonstração, bem assim, há que ser de tal forma que incuta à pessoa fundado temor de dano iminente à sua pessoa, família ou bens.

Neste sentido, veja o disposto no art. 151 do Código Civil de 2002:

“
Art. 151.
A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens
.”

(grifei).

No mesmo sentido é a orientação jurisprudencial. Veja:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - REVELIA -
TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - COAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA
- SENTENÇA DE MANTIDA.

- O réu citado que contesta a ação após o prazo legal é considerado revel e as alegações de fato formuladas pelo autor são presumidas como verdadeiras, não havendo evidências que as contrariem.

- O reconhecimento de coação para confissão de dívida exige prova robusta neste sentido. Hipótese em que não há prova de que a ré foi coagida a subscrever o termo no qual declara ser devedora da quantia pleiteada na ação de cobrança
.

- Comprovada a existência da obrigação e ausente a prova do respectivo pagamento, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido de cobrança”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.116017-7/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/05/2019, publicação da súmula em 15/05/2019) (grifei).

Ainda:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - CONTRATO DE TRABALHO - PLANO DE SAÚDE - ADESÃO - CUSTO OPERACIONAL - COPARTICIPAÇÃO - CIÊNCIA DOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - RECONVENÇÃO -
CONFISSÃO DE DÍVIDA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - COAÇÃO - ÔNUS DA PROVA
- DANO MORAL INEXISTENTE.

Para a caracterização do dano e do dever de indenizar, é imperativa a confluência dos requisitos exigidos à responsabilidade civil, quais sejam: (a) o ato ilícito, (b) a existência do dano, (c) o nexo de causalidade entre a conduta antijurídica e o resultado lesivo. A ciência inequívoca do segurado dos termos da contratação de plano de saúde acerca do pagamento do custo operacional dos procedimentos médico-hospitalares, e da previsão de desconto dos serviços prestados em folha de pagamento, torna incabível alegação de surpresa pela cobrança de valores e inexistente o ato ilícito a ensejar reparação por dano moral.
Os vícios de consentimento não se presumem. Não demonstrada efetiva existência de erro, dolo ou coação, não há que se falar em nulidade de ato jurídico. Incumbe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, especialmente no tocante à comprovação de ocorrência de vício de vontade
.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.582528-4/003, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2022, publicação da súmula em 09/03/2022)

(grifei).

Com igual norte:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TERMO DE RENEGOCIAÇÃO CONTRATUAL E CONFISSÃO DE DÍVIDA. VALOR DO IMÓVEL. REAJUSTE. POSSIBILIDADE. COAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INCC. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE.

- Expressamente prevista no contrato, a cobrança do valor estipulado em "termo de renegociação contratual e confissão de dívida" não se mostra ilícita.
- A correção monetária do valor do imóvel pelo INCC, até a obtenção do financiamento junto à instituição financeira, não é abusiva.

-
A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens (artigo 151, do CC/2002). Inocorrência no caso concreto
.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.111227-8/003, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/08/2021, publicação da súmula em 03/08/2021)

(grifei).

Também:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA
- PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - CARÊNCIA DE AÇÃO - REJEIÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES - CIRURGIA PARTICULAR -
TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - COAÇÃO - AUSÊNCIA
- INTERCORRÊNCIAS DURANTE O PROCEDIMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO VERIFICAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE REEMBOLSO DAS DESPESAS PELO PLANO DE SAÚDE - NÃO VERIFICAÇÃO - DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA.

A verificação da legitimidade das partes é realizada in status assertionis, admitindo-se em caráter provisório a veracidade do que fora alegado. O interesse de agir representa a utilidade do provimento judicial ao demandante, sendo patente o interesse do autor que deseja o recebimento de valores os quais a ré assumiu a responsabilidade.
Para que se configure coação, vício apto a gerar a anulabilidade do negócio jurídico, é necessária a demonstração de fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens (artigo 151 do Código Civil)
. Não demonstrada coação, e, uma vez assumida a responsabilidade pelas despesas médico-hospitalares junto ao Estabelecimento Hospitalar, não se mostra admissível ou mesmo razoável que, após o recebimento de alta do paciente, o Hospital suporte os prejuízos financeiros decorrentes de todo o tratamento particular, livremente contratado. Inexistindo demonstração de que a intercorrência verificada durante o procedimento cirúrgico decorreu de eventual falha na prestação do serviço, não há que se falar em responsabilidade do hospital prestador do serviço. Tratando-se de plano de saúde na modalidade ambulatorial, não se mostra ilegal a negativa de cobertura de cirurgia eletiva ou, ainda, de eventuais gastos decorrentes deste procedimento. Ausente qualquer conduta ilícita por parte do Hospital, indevida é a condenação por danos morais.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.191930-3/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/05/2022, publicação da súmula em 04/05/2022)
(grifei).

Por fim:

EMENTA: APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONFISSÃO DE DÍVIDA - LIQUIDEZ -
VÍCIO DE CONSENTIMENTO AUSENTE
- PAGAMENTO PARCIAL - EXCESSO DE EXECUÇÃO - MÁ-FÉ EVIDENCIADA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO. - O contrato de confissão de dívida, documento assinado pelo devedor e duas testemunhas qualificadas, ao discriminar o valor reconhecido pelo devedor, o prazo de vencimento e os encargos incidentes é documento particular que preenche os requisitos legais de liquidez, certeza e exigibilidade-
É anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. - Não demonstrado que o embargante foi coagido a celebrar termo de confissão de dívida, ou outro vício de consentimento, não há falar em nulidade do contrato
. - A penalidade de repetição do indébito em dobro, prevista no artigo 940 do CC, depende da cobrança indevida em ação judicial e da má-fé do credor, o que importa em sanção com devolução em dobro.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.205992-5/001, Relator(a): Des.(a) Cavalcante Motta , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2023, publicação da súmula em 07/02/2023)

A sentença determinou que a atualização e os juros demora sejam de acordo com o que foi pactuado (juros de mora de 1% a.m. e correção monetária). Veja o fragmento da pactuação:

“
Declaram ainda que o não pagamento da divida na data fixada acima junto ao outorgado credor, importará no imediato e pronto vencimento de toda a divida, que Será imediatamente exigível, respondendo ainda os outorgantes devedores, sempre solidariamente, pelas consequências de mora, com juros de 1% (um Por cento) ao mês, além da correção monetária que legalmente for devida, tudo independe de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, ou protesto:-
”.

Dessa forma, é de ser mantida a sentença também neste aspecto

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada
, que
julgou procedente a Ação de
cobrança
,
condenou
o
Espólio de Maria de Souza Miranda
e o
Espólio de Antonio Gonçalves de Miranda
aqui apelantes ao pagamento para o
Espólio
autor aqui apelado do valor de R$72.000,00, acrescido de juros, correções e demais consectários pactuados na escritura pública de confissão de dívida.

Por aplicação da regra do §11 do art. 85 do CPC, majora-se de 10% para 15%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024